Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727897-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAMOS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante afirma, em suma, estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer "seja o presente Agravo recebido, concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, para que o Recurso Interposto seja analisado por um colegiado". É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Restou explicitado na decisão agravada que “Nem o valor da multa nem o prazo concedido para o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria) podem ser considerados desproporcionais, pelo menos no plano da cognição sumária”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator